Tribunal: TJSP
Processo: 1114209-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1114209-92.2019.8.26.0100

Registro: 2020.0000401693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114209-92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ISMAEL FRANCISCO MOTA SIQUEIRA GUARDA, ANTONINA AMARAL
SAAD, WILSON ABRÃO SAAD e RENATA SAAD GUARDA, é apelado
PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DA
CAPITAL.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
de apelação, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 15 de maio de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1114209-92.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1114209-92.2019.8.26.0100 -Voto no 31.144- São Paulo-Аνάφη
2
Apelação Cível no 1114209-92.2019.8.26.0100
Apelantes:
ISMAEL
FRANCISCO
MOTA
SIQUEIRA
GUARDA,
ANTONINA AMARAL SAAD, WILSON ABRÃO SAAD e RENATA SAAD
GUARDA
Apelado: Primeiro Oficial de Registro de Imoveis da Comarca da Capital
Voto no 31.144
REGISTRO
DE
IMÓVEIS
–
Usucapião
extrajudicial – Recusa no processamento do pedido
ante a falta de confecção de ata notarial -
indispensabilidade de apresentação do documento
para aparelhamento do pedido inicial - Recurso
não provido.
1. Trata-se de recurso interposto por ISMAEL
FRANCISCO MOTA SIQUEIRA GUARDA, RENATA SAAD
GUARDA, ANTONINA AMARAL SAAD e WILSON ABRÃO
SAAD contra a r. sentença (fl. 567/573) que julgou procedente a dúvida
suscitada pelo Oficial do 1o Registro de Imóveis da Capital no tocante a
exigência de obrigatória apresentação de ata notarial para seguimento
do procedimento de usucapião extrajudicial.
Sustentam os apelantes que a ata notarial não é
indispensável para aparelhar o pedido inicial, sendo admissível a
substituição do documento pelo conjunto probatório como um todo para
continuação do processamento do pleito.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fl. 610/613).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1114209-92.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1114209-92.2019.8.26.0100 -Voto no 31.144- São Paulo-Аνάφη
3
2. O recurso de apelação não merece
provimento.
Dispõe o Art. 216-A da Lei de Registros que -
sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de
reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado
diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em
que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do
interessado, representado por advogado, instruído com: I - ata
notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do
requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias;
(Incluído pela Lei no 13.105, de 2015).
O aparelhamento do pedido inicial de
usucapião extrajudicial acompanhado obrigatoriamente da ata notarial
decorre de texto expresso de Lei.
Em reforço ao texto de lei, o Provimento n. 65
de 2017 do CNJ em seu artigo 4o, I, além de estabelecer a
obrigatoriedade da ata notarial para os pedidos de usucapião, ainda
previu uma serie de informações indispensáveis para serem incluídas no
documento ata notarial com a qualificação, endereço eletrônico,
domicílio e residência do requerente e respectivo cônjuge ou
companheiro, se houver, e do titular do imóvel lançado na matrícula
objeto da usucapião que ateste:
a) a descrição do imóvel conforme consta na matrícula do registro em
caso de bem individualizado ou a descrição da área em caso de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1114209-92.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1114209-92.2019.8.26.0100 -Voto no 31.144- São Paulo-Аνάφη
4
individualização, devendo ainda constar as características do imóvel,
tais como a existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer
acessão no imóvel usucapiendo; b) o tempo e as características da posse
do requerente e de seus antecessores; c) a forma de aquisição da posse
do imóvel usucapiendo pela parte requerente; d) a modalidade de
usucapião pretendida e sua base legal ou constitucional; e) o número de
imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva e a localização: se estão
situados em uma ou em mais circunscrições; f) o valor do imóvel; g)
outras informações que o tabelião de notas considere necessárias à
instrução do procedimento, tais como depoimentos de testemunhas ou
partes confrontantes;
Assim, a exigência do Registrador de Imóveis
para que fosse providenciada a ata notarial merecia ser mantida pela
Corregedoria Permanente, não havendo motivo justo para qualquer
reforma em grau recursal.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica